Tribunal: TJSP
Processo: 2067166-78.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado; Núcleo 4.0 Direito Marítimo - Vara do Núcleo Especializado De Justiça 4.0 - Direito Marítimo;
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECEDENTE PARA OBSTAR A COBRANÇA PELA GUARDA PROVISÓRIA (THC3) DE CONTÊINERES. LIMINAR QUE CHEGOU A SER DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM, MAS RESTOU CASSADA APÓS O OFERECIMENTO DA DEFESA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE QUE A COBRANÇA 'THC3' FOI SUSPENSA PELA ANTAQ, PARA ANÁLISE TÉCNICA REFERENTE AO FATO GERADOR DA 'THC3' E DISTINÇÃO COM A 'THC2'. PROBABILIDADE DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECEDENTE PARA OBSTAR A COBRANÇA PELA GUARDA PROVISÓRIA (THC3) DE CONTÊINERES. LIMINAR QUE CHEGOU A SER DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM, MAS RESTOU CASSADA APÓS O OFERECIMENTO DA DEFESA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE QUE A COBRANÇA 'THC3' FOI SUSPENSA PELA ANTAQ, PARA ANÁLISE TÉCNICA REFERENTE AO FATO GERADOR DA 'THC3' E DISTINÇÃO COM A 'THC2'. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA NA ESFERA ADMINISTRATIVA QUE NÃO CONFERE À RÉ A EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DA 'TCH3' PARA LIBERAÇÃO DOS CONTÊINERES. RISCO DE DANO DIANTE DA POSSIBILIDADE DE PERECIMENTO DAS MERCADORIAS ARMAZENADAS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.